Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-70.2024.8.11.0105
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002216-70.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALTER SERAFIM - CPF: 313.150.382-34 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ENDEREÇO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Valter Serafim, determinando a anulação do Auto de Infração no 210332106/2021, da Notificação para reposição ambiental no 210351562, do Termo de Embargo no 210341444 e do processo administrativo no 312886/2021, bem como a declaração de extinção do crédito correspondente no valor de R$ 948.533,35, o levantamento das restrições impostas pelo termo de embargo e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) a competência para processar e julgar ação envolvendo auto de infração ambiental originário da Comarca de Colniza seria da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá; (ii) a notificação por edital realizada no processo administrativo foi válida após retorno negativo do Aviso de Recebimento; (iii) os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade em razão do valor exorbitante da condenação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada porque a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabelece expressamente que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo feitos originários de outras comarcas como Colniza.

4. O processo administrativo ambiental apresenta nulidade insanável por vício notificatório, uma vez que o artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual 38/1995 estabelece ordem sucessiva cogente para intimação, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória, especialmente considerando que os próprios agentes da SEMA/MT estiveram pessoalmente no imóvel fiscalizado.

5. A notificação por edital foi indevida porque o endereço do autuado era conhecido, não configurando a hipótese de lugar incerto ou não sabido prevista no inciso IV do § 1o do artigo 121 da LC Estadual 232/05, caracterizando violação às garantias processuais do administrado e cerceamento de defesa.

6. A mera devolução da correspondência com anotação
não procurado
, típica de área rural onde não há entrega domiciliar, desacompanhada de diligência complementar eficaz para localização do autuado, não legitima a adoção da intimação por edital.

7. Os honorários advocatícios foram mantidos conforme o proveito econômico da demanda, rejeitando-se a fixação equitativa, pois o Tema 1.076 do STJ pacificou que o arbitramento equitativo só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, não quando os valores são exorbitantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando o endereço do autuado é conhecido e não há comprovação do esgotamento das demais formas de notificação previstas em lei, especialmente a notificação pessoal, configurando cerceamento de defesa e vício insanável no procedimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT no 38/1995, art. 98 e art. 121, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 3o; Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap. Cív. no 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap. Cív. no 1000810-05.2021.8.11.0045, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.09.2025; STJ, Tema 1.076.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1002216-70.2024.8.11.0105

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALTER SERAFIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Valter Serafim
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a anulação do Auto de Infração no 210332106/2021, da Notificação para reposição ambiental no 210351562 e do Termo de Embargo no 210341444, bem como do processo administrativo no 312886/2021;

ii) a declaração de extinção do crédito correspondente no valor de R$ 948.533,35;

iii) o levantamento imediato das restrições impostas pelo termo de embargo sobre a propriedade do autor;

iv) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentuais escalonados conforme o valor do proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, sustenta a incompetência absoluta do Juízo, a argumentar que a matéria ambiental deveria ser processada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

No mérito, defende a validade da notificação por edital após o retorno negativo do Aviso de Recebimento, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustenta que o recorrido não teria produzido prova suficiente para elidir as conclusões do órgão ambiental.

Quanto ao termo de embargo, argumenta se tratar de decorrência legal da constatação de infrações ambientais. Por fim, requer o sobrestamento da questão relativa aos honorários advocatícios até julgamento do Tema 1.255 pelo STF, ou subsidiariamente, a fixação por equidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID no 313188380), a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 316445365, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como preliminar, o recorrente argumenta a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única de Colniza para processar e julgar ação que envolve questionamento de auto de infração ambiental, a sustentar que a matéria seria de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

É certo, no entanto, que, esta realidade não se verifica.

A Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabelece de forma expressa e taxativa a delimitação territorial da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, a dispor que compete ao referido juízo:

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a competência especializada se restringe territorialmente às três comarcas expressamente mencionadas.

No caso dos autos, a suposta infração ambiental ocorreu no território da Comarca de Colniza, situada fora da delimitação territorial estabelecida pela Resolução.

Nesta toada, é necessário destacar que o entendimento jurisprudencial deste Sodalício já se encontra pacificado no sentido de que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente não abrange feitos originários de comarcas não expressamente previstas na mencionada Resolução.

Confira-se, também, o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ. REJEIÇÃO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (QUINQUENAL) E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (TRIENAL). CONFIGURADAS. DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3.o e 5.o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“1. A Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.”

[...]

(N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2025, Publicado no DJE 29/8/2025).

Destarte,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta ventilada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal decorrente de auto de infração ambiental, reconhecendo a nulidade do processo administrativo por vícios notificatórios e ilegitimidade passiva do autuado.

De acordo com o que se verifica, os argumentos do recorrente são no sentido de: afastar o reconhecimento de vício na notificação por edital; sustentar a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e questionar a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente se refere à suposta validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, a sustentar que teria sido regular após o retorno negativo do Aviso de Recebimento encaminhado ao endereço cadastral do autuado.

É certo, no entanto, que, da análise do feito, evidenciam-se diversas nulidades, que impossibilitam, de fato, a validade do procedimento administrativo.

O artigo 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece que:

Art. 98 As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar. (Nova redação dada pela LC 232/05)

O § 1o do artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso preconiza a forma de intimação da pessoa física ou jurídica do Auto de Infração de modo sucessivo e cogente:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

A legislação estadual é expressa ao determinar que a intimação deve observar ordem sucessiva específica, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória.

No caso dos autos, esta exigência se reveste de especial relevância, a considerar que os próprios agentes da SEMA/MT estiveram pessoalmente no imóvel objeto da fiscalização, conforme relatório técnico do processo administrativo (ID no 313187937).

Nestas circunstâncias, inexiste justificativa técnica ou legal para que não se tenha procedido à notificação pessoal no local da fiscalização antes da utilização de outras modalidades notificatórias.

Ademais, verifica-se do processo administrativo que a SEMA/MT encaminhou notificação apenas via Aviso de Recebimento, que retornou negativo com a anotação
não procurado
.

É sabido que o serviço postal não realiza entregas domiciliares em área rural, a manter a correspondência na agência para retirada pelo destinatário.

Nesta hipótese, a ausência de comunicação prévia ao interessado sobre a existência de objeto a ser retirado caracteriza falha no processo notificatório.

A mera devolução da correspondência com a anotação
não procurado
, desacompanhada de diligência complementar minimamente eficaz para localização do autuado, não legitima a adoção da intimação por edital, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado.

Este é o entendimento consolidado desta Corte:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES. ENDEREÇO CONHECIDO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

"1. É nula a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando o endereço do autuado é conhecido e não há comprovação do esgotamento das demais formas de notificação previstas em lei.

[...]

(N.U 1000810-05.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/9/2025, Publicado no DJE 25/9/2025).

Por fim, sendo conhecido o endereço do autuado, não se configurava a hipótese de
lugar incerto ou não sabido
, prevista no inciso IV do § 1o do artigo 121 da LC Estadual 232/05, a tornar indevida a utilização do edital como modalidade notificatória.

É certo, então, que, a mera constatação desta circunstância já é suficiente para apontar a mácula no procedimento administrativo, a se tornar irrelevante as demais constatações, já que os demais pontos, ainda que válidos, não mudariam a hipótese dos autos, tampouco fazem com que o procedimento administrativo seja restaurado.

Por fim, o recorrente invoca o Tema 1.255 do STF para sobrestamento da questão relativa aos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade.

O Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal refere-se à
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
.

Não se ignora a existência da Repercussão Geral, no entanto, é certo que o referido não possui determinação de sobrestamento em âmbito nacional, sendo possível proceder com o julgamento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076, já pacificou que o arbitramento equitativo só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou seja, quando não for possível auferir o valor, ou quando este foi extremamente baixo.

Não há margem para aplicação nos casos em que o valor da causa, proveito econômico, ou da condenação, são exorbitantes. No caso dos autos, o valor da verba honorária deve corresponder ao proveito econômico, oriundo da anulação do procedimento administrativo.

Confere-se que as multa administrativa foi fixada em R$ 948.533,35 (novecentos e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e três reais trinta e cinco centavos), sendo assim, não há que se falar na fixação equitativa.

Desta forma, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o do CPC, conforme estabelecido na sentença.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025